Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005199-37.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- ALECSANDRO BAU e outros
AGRAVADO:- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Agravo de Instrumento n. 1005199-37.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em Execução de Título Extrajudicial aplicou multa de 10% do valor atualizado do débito (art. 774, V, do CPC).
Os agravantes alegam que o título executivo está garantido por meio da hipoteca de imóveis rurais.
Aduzem que, mesmo assim, e por não terem sido localizados os maquinários agrícolas que foram dados em alienação fiduciária, foi requerida a penhora on line.
Dizem que como não foram encontrados valores em suas contas bancárias, o credor insistiu na penhora desses equipamentos, e requereu a sua intimação para que indicassem onde estão, sob pena de aplicação de multa.
Argumentam que não foi feita nenhuma diligência para a constrição dos imóveis, como estabelece o § 3o, do art. 835 do CPC e, por isso, não há como se considerar atentatório à dignidade da justiça o ato de não ter sido indicado outros bens para garantir a execução.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que aplicou multa de 10% do valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC), proferido nos seguintes termos:
(...)
Sem prejuízo, é o caso de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774 do Código de Processo Civil.
Conforme alertado na decisão ID no 66723476, cabe aos devedores informar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores. Não o fazendo, praticam o ato atentatório previsto no art. 774, V, CPC. Sendo assim, fixo multa na quantia de dez por cento (10%) do valor atualizado do débito exequendo, que será revertido em favor do exequente e exigível na própria execução (CPC - art. 774, parágrafo único do CPC). (Id 122058990 - Pág. 56)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais não ficou demonstrado dano iminente ao agravante que exija a concessão da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator